Tribunal: STF
Processo: RE 1354209
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 161, p. 1):



    “EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPARECIMENTO À ENTREVISTA COM A EQUIPE TÉCNICA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. CARACTERIZAÇÃO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 



    1. Pronunciamento expresso do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que acórdão condenatório ou confirmatório também interrompe a contagem do prazo prescricional.



    2. A realização de entrevista com a Equipe Técnica da Vara, em 26/10/2017, que correspondeu a 2 horas de prestação de serviços à comunidade, importou na interrupção da contagem do prazo prescricional, de forma que a prescrição da pretensão executória somente ocorrerá em 26/10/2025.



    3. Embargos infringentes a que se nega provimento.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, e 5º, II e LXXVIII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “houve o transcurso de mais de 8 anos entre o trânsito em julgado para a acusação e o efetivo início do cumprimento de pena pelo recorrente, motivo pelo qual há que se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória com a consequente extinção da punibilidade do recorrente’ (eDOC 174, p. 20).



     



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.949.917/RJ, simultaneamente interposto ao presente apelo extremo, deu provimento ao recurso especial, “para reconhecer a extinção da punibilidade de ANTONIO CESAR BERENGUER DE BITTENCOURT GOMES, em decorrência da prescrição da pretensão executória” (eDOC 219, p. 6). Essa decisão transitou em julgado em 26 de outubro de 2021 (eDOC 231).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente